Tribunal: STF
Processo: Rcl 49889
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Processo 0000722-84.2019.5.08.0110), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/15):



    Conforme consta r.sentença e v.acórdão anexos, a Reclamante foi condenada a pagar ao empregado indenização por danos materiais sob a forma de pensão vitalícia fixada em parcela única.



    Quanto ao critério de correção dos valores, constou na r.sentença que:



     



    Dos juros e correção monetária Juros e correção monetária na forma da lei (art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91 e art. 883 da CLT, observadas as Súmulas N. 200, 211 e 307 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho e os termos do julgamento conjunto pelo STF das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC's) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI's) 5867 e 6021. 



    Todavia, não ficou claro qual seria o índice aplicável, se a TR, IPCAE ou Selic sem a cumulação de juros, apesar dos cálculos de liquidação que acompanham a r.sentença terem atualizado os valores pelo IPCA-E, na r.sentença não há determinação para aplicação deste índice, por esta razão, houve a apresentação de Embargos de Declaração, cuja r.decisão não modificou o teor da r.sentença.



    (...)



    Na sequência houve a interposição de Recurso Ordinário e o v.acórdão dispôs sobre um critério de juros e correção monetária que afronta totalmente as decisões do STF das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC's) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI's) 5867 e 6021.



    (...)



    O teor do extenso v.acórdão acima transcrito demonstra que o Tribunal Regional acolheu o posiciocionamento de um julgado do TRT da 15ª região citado no v.acórdão e deixou de observar os preceitos da decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal, em 18/12/2020, nos autos da ADC nº 58 (em conjunto com a ADC 59 e ADIs 5867 e 6021), de relatoria do i. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, cuja r.decisão tem efeito imediato e erga omnes no controle concentrado de constitucionalidade.



    Vejamos, o v.acórdão em parte acolheu o critério de correção fixado pelo excelso STF, ao determinar que a atualização monetária do crédito do reclamante na ação trabalhista seja realizada pela incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir da citação, pela taxa SELIC, abrangendo correção monetária e juros moratórios. 



    O ponto de divergência emerge da indenização suplementar deferida para apuração de juros antes mesmo da distribuição (contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data do cumprimento da obrigação), com a determinação expressa em contrariedade com o julgamento do E.STF: 



    Trecho do v.acórdão:



    Caso o valor apurado em liquidação pela SELIC seja inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m, defere-se ao autor indenização suplementar, nos termos do parágrafo único do artigo 404 do Código Civil, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data do cumprimento da obrigação.



    (....)



    Como senão bastasse, o v.acórdão desconsiderou por completo a r.decisão do STF e aplicou um entendimento não previsto em lei com relação a aplicação de juros antes da distribuição da ação.



    Portanto, estão presentes os requisitos para o prosseguimento desta Reclamação, com o intuito de resguardar a segurança jurídica e a autoridade desta Suprema Corte, para que seja cassado o v.acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional da 8º região, determinado que outra decisão seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, seja “ seja confirmada a liminar e julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, seja reformado por contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o teor do v.acórdão prolatado no processo nº 0000722- 84.2019.5.08.0110, em trâmite no Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – PA. Com a cassação ou declaração de nulidade do v.Acórdão que deferiu indenização complementar de juros, devido ser declarado como parâmetro para correção do débito trabalhista os critérios definidos por esta E. Corte Maior nas ADCs 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021, ou seja, correção pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, sem qualquer complementação de juros e limitada a apuração de juros após a distribuição da reclamação trabalhista; ” (fl. 27).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 7/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5.  Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil) , à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6.  Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE) , em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    O ato reclamado refere-se ao acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, do qual destaco, no ponto de interesse, os seguintes fundamentos (doc. 19, fls. 12/18):



    Assim, temos que a decisão do STF, de forma vinculante, atrai a incidência do artigo 406 do Código Civil, aplicando a norma civil comum ao regramento do crédito trabalhista, o que importa na aplicabilidade das demais normas do Código Civil sobre a matéria. Nesse sentido, deve ser considerado como ato ilícito o desrespeito ao direito trabalhista reconhecido em condenação, emergindo, por consequência, a possibilidade de se imputar ao empregador que agiu ilicitamente a obrigação de reparação das perdas e danos experimentados pela vítima, nos termos do artigo 404 do CC, como se vê a seguir: "Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar."



    Nota-se a possibilidade de aplicação conjunta dos artigos 404 e 406 do CC, pois não se trata de normas de aplicação excludente, mas, sim, complementares, ante a existência de prejuízo. Ademais, segundo estabelece a Súmula 102 do STJ, não há anatocismo quando o contrato estipula que os juros moratórios incidam igualmente sobre os juros compensatórios. Além disso, aos juros moratórios e aos juros compensatórios ainda se pode acumular a multa contratual (APL 0002608-60.2016.8.08.0050 - TJ (ES).



    A taxa SELIC, estimada pelo COPOM do Banco Central do Brasil como instrumento de política monetária, está, atualmente, fixada em 2% ao ano (desde agosto de 2020), enquanto a inflação acumulada no ano de 2020 alcançou 4,23%. Dessa forma, é necessária a composição do prejuízo materializado pela discrepância de índices, aplicando aos créditos decorrentes das condenações trabalhistas a incidência dos juros compensatórios a norma do artigo 404, parágrafo único, do Código Civil.



    Respeitados todos esses preceitos e tomando como parâmetro, também, o princípio da isonomia, integro à presente condenação trabalhista, em favor do reclamante, a título de reparação de danos pelos atos ilícitos reconhecidamente praticados pela reclamada, a indenização suplementar mínima regulada pelo parágrafo único do art. 404 do Código Civil (ao menos em patamar similar ao dos juros compensatórios/remuneratórios jurisprudencialmente autorizados) equivalente ao percentual de 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito.



    [...]



    Neste sentido, bem ao contrário do sugerido na decisão do STF, que vê nos juros de mora tratados na Lei n. 8.177/91, uma forma "de enriquecimento sem causa" do reclamante/trabalhador, a ausência de um gravame econômico pelo ilícito praticado representa, isto sim, um "enriquecimento ilícito" do devedor /empregador, um incentivo para a prática ilícita, a desconsideração dos interesses vitais da vítima e uma forma de punição dos demais empregadores que cumprem regularmente a legislação do trabalho, subvertendo toda a lógica do aparato jurídico.



    [...]



     Todos esses aspectos considerados fazem com que seja altamente necessário (e com grandioso atraso) atrair para os créditos trabalhistas, como, aliás, determina a decisão do STF na ADC 58, ao menos a incidência dos juros compensatórios e isto, considerando a desigualmente material dos contratantes trabalhistas, só se dará por meio da aplicação (de ofício) do parágrafo único do art. 404 do Código Civil, cuja previsão abarca exatamente situações como as que se apresentam nas relações de emprego, quando o credor é a parte economicamente fraca da relação jurídica firmada. Consideradas as compreensões de que a ilegalidade cometida é trabalho não remunerado, de que a não remuneração do trabalho é uma forma de subtração de uma mercadoria e de que o valor que indevidamente se retém com tal prática serve à obtenção de uma vantagem econômica - que, como dito acima, se perfaz em prejuízo de empregadores concorrentes – uma fórmula mínima de se compensar o dano do(a) trabalhador(a) e reduzir a vantagem do infrator é estabelecer um percentual mensal, no nível da "média de mercado", sobre a representação econômica dos direitos não cumpridos. Respeitados todos esses preceitos e tomando como parâmetro também o princípio da isonomia, integro à presente condenação trabalhista, em favor do reclamante, a título de reparação de danos pelos atos ilícitos reconhecidamente praticados pela reclamada, a indenização suplementar mínima regulada pelo parágrafo único do art. 404 do Código Civil (ao menos em patamar similar ao dos juros compensatórios/remuneratórios jurisprudencialmente autorizados) equivalente ao percentual de 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito." 



    [...]



    Dessa forma, considerando os fundamentos acima expendidos, e em atenção às decisões proferida pelo STF no julgamento das ADC's 58 e 59, fixa-se que a atualização monetária do crédito do reclamante no presente processo deverá ser realizada pela incidência do IPCA-E na fase pré- judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, abrangendo correção monetária e juros moratórios.



     Caso o valor apurado em liquidação pela SELIC seja inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m, defere-se ao autor reparação suplementar (indenização suplementar), pelo cometimento de ato ilícito praticado pelo reclamado, nos termos do parágrafo único do artigo 404 do Código Civil, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data do cumprimento da obrigação.



    Recurso provido em parte para determinar que a atualização monetária do crédito do reclamante seja realizada pela incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir da citação, pela taxa SELIC, abrangendo correção monetária e juros moratórios. Caso o valor apurado em liquidação pela SELIC seja inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m, defere- e ao autor indenização suplementar, nos termos do parágrafo único do artigo 404 do Código Civil, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data do cumprimento da obrigação.



    Observa-se, no caso dos autos, que o Tribunal de origem, ao rejeitar o recurso ordinário, condenou a parte reclamante ao pagamento de diversas obrigações, estabelecendo os seguintes critérios de correção monetária e juros de mora: (doc. 19, fl. 19):



    (...)



     PARA DETERMINAR QUE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO DO RECLAMANTE SEJA REALIZADA PELA INCIDÊNCIA DO IPCA-E, NA FASE PRÉJUDICIAL, E, A PARTIR DA CITAÇÃO, PELA TAXA SELIC, ABRANGENDO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CASO O VALOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO PELA SELIC SEJA INFERIOR À ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E + 1% A.M, DEFERE-SE AO AUTOR INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 404 DO CÓDIGO CIVIL, CONTANDO-SE DA DATA DAS RESPECTIVAS LESÕES DE DIREITOS ATÉ A DATA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO; MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. TUDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. CUSTAS DE R$1.021,22 SOBRE R$ 51.061,44, VALOR ARBITRADO PARA A CONDENAÇÃO



    Alega a parte autora que tal decisão afronta aos paradigmas de controle indicados, face ao deferimento de indenização suplementar, caso o valor apurado em liquidação pela SELIC seja inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m.



    No ponto, assiste razão à parte reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de constitucionalidade, uma vez que, ao adotar parâmetro heterodoxo, inovou na aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu ao julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    De fato, no julgamento das referidas ações paradigmáticas, esta CORTE não considerou parâmetros diversos além dos definidos nestes julgados, como o pagamento de indenizações suplementares, tal qual o estabelecido no ato impugnado.



    Ora, conforme bem assentado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, ao analisar caso análogo, “a forma de atualização estipulada na decisão reclamada, se admitida, conduziria à inefetividade do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois restabeleceria, de modo oblíquo, a forma de cálculo antes empregada pela Justiça do Trabalho na atualização dos débitos trabalhistas (TR ou IPCA-E e juros de 12% ao ano), (Rcl. 46.550, DJe de 22/4/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal de origem determinou critério diverso aos definidos nos paradigmas de controle invocados, qual seja: indenização suplementar, caso o valor apurado em liquidação pela SELIC seja inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m, há evidente violação ao decidido nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente